Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. O episódio delituoso ocorreu, em tese, no interior das Lojas Americanas localizada dentro de um Shopping (“Vitrinni”), em Águas Claras, com a participação d0 paciente e três comparsas, dentre eles um adolescente, sendo que um deles teria prestado auxílio moral e material, levando os demais ao local do ilícito em um veículo e os esperado para dar fuga, enquanto que o paciente e os outros dois rapazes, utilizando-se de arma de fogo, teriam adentrado ao estabelecimento comercial e subtraído o celular de um cliente, outro da gerente e 7 (sete) do estabelecimento, totalizando, ao final, 9 (nove) celulares em 3 (três) roubos (três vítimas).
3. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento no “modus operandi” dos crimes que extrapolou o normal para o tipo, revelando maior periculosidade social do agente, diante da logística na atuação do paciente e seus comparsas
4. Eventuais c0ndições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
5. Ordem denegada.